Tribunal: TJDFT
Processo: 0003181-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0003181-21.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINA RUTH MOTA MONTARROYOS SILVANO, RAFAELLI DO NASCIMENTO SILVANO APELADO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 18813161. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator